Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700917-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO LUCIO ALVES DOS REIS, GABRIELY GOMES REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por MAURO LUCIO ALVES DOS REIS e GABRIELY GOMES REIS contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do presente Mandado de Segurança por eles proposto em face do SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA e DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos da inicial para mantê-los no processo seletivo de Professores Substitutos Temporários, conforme Edital SEE 40/2018 (ID. 27798684). Em suas razões recursais (ID. 27798699, p. 01-12), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois as informações passadas pelos impetrados acerca do prazo de entrega da documentação foram contraditórias, como o próprio sentenciante reconheceu na origem (p. 08); b) estão vinculados a Secretaria de Educação desde o ano de 2019 e somente entregaram os documentos a administração pública por erro nos expedientes confeccionados, pela ausência de publicidade e ineficiência das autoridades coatoras, não podendo ser prejudicados por isso (p. 09); c) devem, portanto, ser garantida as suas permanências no processo seletivo nas mesmas condições em que se encontravam anteriormente para fins de assinar o contrato de professor substituto temporário referente ao ano letivo em curso, na forma do Edital 40/2018 (p. 09); d) o julgador monocrático desconsiderou que as autoridades coatoras não utilizaram todos os meios disponíveis para a comunicação da convocação, conforme orientação da Circular 7/2021 e Nota Informativa SEE/SUGEP 1/2021, bem como não atualizaram o banco de dados no intitulado “Sistema do Professor Substituto”, o que os impediu de acompanhar e saber da evolução das suas convocações por aquele meio (p. 10-11). Pede, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para manter os apelantes nas mesmas condições que atualmente se encontram _ ou seja, em pleno exercício de suas atividades – e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para conceder a ordem e mantê-los no processo seletivo, permitindo-se as suas contratações para lecionar durante o ano de 2021 (p. 12). Preparo realizado (IDs. 27798700 e 27798701). Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 27798706). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que, a despeito da sentença de improcedência, os impetrantes informaram que o DISTRITO FEDERAL reconheceu tacitamente o direito aqui vindicado, pois, além de receber os documentos noticiados na exordial, deram-lhes posse e firmaram contrato para o ano letivo de 2021, estando ambos em pleno exercício das suas funções (ID. 27798666). Estas alegações não foram refutadas pelo ente distrital em suas manifestações seguintes (IDs. 27798675 e 27798706), o que, ao contrário do que compreendeu a sentença, tornam verossímeis as alegações recursais. Ademais, o risco de dano grave, a meu sentir, mostra-se patente a ambas as partes, pois os impetrantes já estão no exercício de seu mister – ensino da disciplina “matemática” – desde o ano de 2019 (IDs. 27798631 e 27798632), até o presente momento (IDs. 27798667 e 27798668), sendo prejudicial as suas exclusões neste momento processual, mormente pela notícia de que já possuem vínculo contratual para o ano letivo de 2021, premissa que não foi refutada pelo ente distrital em suas manifestações posteriores. Com esses fundamentos, DEFIRO a tutela recursal para manter o atual vinculo dos impetrantes/apelantes junto a administração, vedando-se eventual desligamento deles até o julgamento do mérito deste recurso. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça para parecer (art. 12 da Lei 12.016/2019). Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora